Tribunal: TJBA
Processo: 8106838-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106838-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLEIZY SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVA ABUSIVA E ILEGAL DE COBERTURA/CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA QUE É INDEVIDA NO CASO CONCRETO DIANTE DA URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO E CREDENCIADO QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FORA DA REDE REFERENCIADA. DEVER DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS INTEGRAIS DO MÉDICO NÃO CREDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVERM SER CALCULADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO TOTAL DA LIDE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ E PROVER EM PARTE O DA AUTORA.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal do Plano de Saúde Réu pela improcedência da ação, com exclusão ou redução dos danos morais fixados, e da Autora pela majoração dos danos morais para R$ 20.000,00, aumento e fixação dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico total da causa e autorização para pagamento integral dos honorários médicos nos termos da inicial.

III. Razões de decidir: 1.
No caso concreto, não houve cerceamento de defesa, visto que a prova pericial requisitada pela ré tornou-se inócua e desnecessária.com base na faculdade do Julgador lastreada no acervo probatório que evidencia a necessidade e urgência da realização da cirurgia bucomaxilofacial para tratar dores e limitações funcionais, sem caráter estético;
2.
resta verificada a falha na prestação dos serviços por parte do Plano de Saúde Réu, consubstanciada na negativa indevida e abusiva de procedimento cirúrgico indispensável à saúde da beneficiária Autora, o que configura por si o dano extrapatrimonial indenizável, que no caso concreto, comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para melhor adequar-se a lide;
3.
A falta de indicação/disponibilização de profissional credenciado autoriza a realização do tratamento fora da rede referenciada e o pagamento integral do profissional;
4.
condenada a ré em obrigação de fazer aferível em sede de liquidação, juntamente com de pagar vide fixação de danos morais, deve essa ser a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos conhecidos para improver o da ré e prover em parte o da autora.

Tese de julgamento:
O Plano de Saúde não pode negar cobertura a procedimento necessário à saúde da beneficiária, que em caso de urgência não cabe a instauração de Junta Médica. A sustentação da negativa nessas condições torna a conduta abusiva e ilegal passível de indenização extrapatrimonial por violar a função social do contrato e a dignidade humana. A falta de indicação de profissional credenciado autoriza a realização do procedimento por médico de fora da rede referenciada, com dever de custeio integral de seus honorários; Tendo em vista que a Autora venceu a lide, e dessa forma a Ré está obrigada a custear o procedimento cirúrgico (obrigação de fazer), bem assim a pagar danos morais (obrigação de pagar), é cabível o cálculo dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico total da lide, a ser apurado em sede de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106838-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante GLEIZY SANTOS ALMEIDA e outros e como Apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ E PROVER EM PARTE O DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça